Tribunal: TJDFT
Processo: 0807149-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA READAPTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS.UNIDADES NÃO CONFIGURADAS COMO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO OU ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora para considerar como efetivo magistério os períodos compreendidos entre 07/08/07 a 07/02/08 (185 dias), em que a autora exerceu suas funções na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia; ii) 26/11/13 a 30/11/15 (735 dias), em que exerceu suas funções na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE; iii) 01/12/15 a 28/11/17 (729 dias), em que exerceu suas funções Gerência de Formação Continuada na Modalidade EAD e; iv) 29/11/17 a 03/02/18 (67 dias), em que exerceu suas funções na Gerência de Consignação e Benefícios. Sustenta a recorrente que deve ser reconhecido o efetivo exercício de magistério o período laborado após a readaptação, uma vez que se tratam de atividades amparadas pelo STF na ADI 3772. Afirma ter exercido atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a contagem do período para fins de aposentadoria especial de magistério. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
IV. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos40, § 5o, e 201, §8o da Constituição Federal.
V. No caso sob análise, a requerente, professora readaptada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, pleiteia o reconhecimento, como efetivo magistério, dos períodos de 07/08/07 a 07/02/08 (185 dias), em que a autora exerceu suas funções na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia;ii) 26/11/13 a 30/11/15 (735 dias), em que exerceu suas funções na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE;iii) 01/12/15 a 28/11/17 (729 dias), em que exerceu suas funções Gerência de Formação Continuada na Modalidade EAD e;iv) 29/11/17 a 03/02/18 (67 dias), em que exerceu suas funções na Gerência de Consignação e Benefícios. Não obstante, as referidas unidades não se tratam de estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou estabelecimento de educação básica, o que contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, os períodos pleiteados pela autora/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial, ainda que posteriores à readaptação funcional da autora.
VI. Nesse sentido, colaciona-se os julgados: 11. No caso dos autos, a requerente exerceu atividades na Coordenação de Planejamento e Controle e no Núcleo de Monitoramento Pedagógico na UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia), nos períodos compreendidos entre 12/09/2000 e 28/02/2001 e 10/02/2011 e 31/05/2011, conforme ID no 56625098 – p. 27 e 30. A sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de, de modo tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial. As atribuições das UNIEBs são: “Triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP” (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/ ) (Acórdão 1838616, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.); 11. Do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação do DF (https://www.educacao.df.gov.br/ coordenacao-regional-de-ensino-do-gama/), extrai-se que a UNIEB do Gama é estrutura que compõe a Coordenação Regional de Ensino do Gama, cabendo-lhe as seguintes competências: “Subsidiar e promover a organização do trabalho pedagógico nas unidades escolares com a finalidade de fomentar a qualidade de ensino na Coordenação Regional de Ensino do Gama”. 12. Nesse contexto, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor da carreira de magistério lotado em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido: acórdão no 1834445, 07363892020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1713902, 07148919620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJE: 28/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1850897, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 08/05/2024).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.